Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra o acórdão que deixou de conhecer o recurso interposto pela ora agravante e que negou provimento ao recurso manejado pela ora recorrida.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC, o agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, o que deve acarretar o não conhecimento desse recurso específico.
3. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a recorrente interpõe agravo interno em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de outras espécies recursais contra decisão colegiada.
4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, a agravante deve ser condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
5. Agravo interno não conhecido.